Tribunal: STF
Processo: Rcl 88764
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.V.TAL - Rede Neutra de Telecomunicações S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0100821-38.2022.5.01.0341, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.934. 

Narra que é sociedade empresária constituída em decorrência da alienação da uma Unidade Produtiva Isolada no âmbito da primeira recuperação judicial da Oi S.A.

Afirma que a precificação dos ativos na recuperação judicial baseou-se, dentre outras premissas, na garantia legal de que não haveria sucessão do adquirente em passivos anteriores à data da alienação, nos termos dos arts. 60, parágrafo único, 141, II, e 142, todos da Lei n. 11.101/2005, conforme constou nas cláusulas do aditamento do plano.

Relata que, nos autos da ação trabalhista subjacente, o órgão reclamado reconheceu a existência de grupo econômico entre a Oi. S.A. e a ora reclamante, condenando-as solidariamente pelo passivo trabalhista.

Diz que o acórdão deixou de enfrentar o argumento a respeito da “inexistência de responsabilidade solidária em razão do fato de ser uma UPI, alienada no bojo de uma recuperação judicial, devidamente homologada judicialmente pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial, nos termos dos artigos 60, parágrafo único, 141, inciso II e 142, da Lei 11.101/2005”.

Narra a oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Sustenta que, por ocasião do julgamento da ADI 3.934, este Supremo Tribunal Federal exarou o entendimento de que “é legítima opção política do legislador, alinhado a valores constitucionalmente tutelados, privilegiar a recuperação de empresas em colapso, mesmo à custa de interesses subjetivos individualizados”.

Destaca ter este Supremo Tribunal Federal validado a opção legislativa pela ausência de sucessão do adquirente nas dívidas pretéritas da sociedade empresária em recuperação judicial, ao declarar constitucionais os preceitos legais impugnados na ADI 3.934.

Entende inobservado o citado paradigma.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Nos autos da ADI 3.934 foi analisada a constitucionalidade de dispositivos da Lei n. 11.101/2005. Confira-se a ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I - Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II - Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III - Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV - Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V - Ação direta julgada improcedente.
(ADI 3.934, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.11.2009)

Naquele julgamento, este Supremo Tribunal Federal, por maioria, firmou a legitimidade constitucional na escolha feita pelo legislador infraconstitucional em positivar a ausência de sucessão nas obrigações trabalhistas pelo adquirente de ativos das empresas em recuperação judicial, conforme trecho pertinente do voto exarado pelo relator da referida ação direta de inconstitucionalidade:

Por essas razões, entendo que os arts. 60, parágrafo único, e 141, II, do texto legal em comento mostram-se constitucionalmente hígidos no aspecto em que estabelecem a inocorrência de sucessão dos créditos trabalhistas, particularmente porque o legislador ordinário, ao concebê-los, optou por dar concreção a determinados valores constitucionais, a saber, a livre iniciativa e a função social da propriedade - de cujas manifestações a empresa é uma das mais conspícuas - em detrimento de outros, com igual densidade axiológica, eis que os reputou mais adequados ao tratamento da matéria. 

No caso, o órgão reclamado manteve íntegra sentença que condenou solidariamente as reclamantes em passivo trabalhista da sociedade empresária em recuperação judicial, sob o fundamento da configuração de grupo econômico. Colaciono os trechos pertinentes do ato impugnado:

Peço venia para adotar os fundamentos do ilustre Relator originário:
"Em relação ao tema, o Juízo de origem decidiu nos seguintes termos:
"RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA/SUBSIDIÁRIA
A parte autora postula a condenação subsidiária do 2º réu e, consequentemente, também do 3º réu, por entender que este forma grupo econômico com o 2º réu.
Conforme registrado na ata de assembleia realizada em 04.07.2022, juntada pelo próprio réu sob o id. 6a87314, o 2º réu OI S.A. é detentor da totalidade do capital do 1º réu, o que atesta ser sua controladora. Na mesma esteira, a ata sob o id. ec641a6 de 28.04.2020 comprova que o 2º réu OI S.A. é detentor de 346.245 das 346.246 quotas sociais do 3º réu, pelo que também é sua controladora[1].
Destaco ainda a comunhão de interesses comuns dos réus, que atuam de forma integrada segundo os objetos de seus estatutos sociais, o que é corolário do controle de um deles sobre os demais.
Dispõe o art. 2º, par. 2º da CLT que: "sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego."
Logo, a análise do conjunto fático-probatório, subsumida à lei de regência, revela que não se trata de terceirização de serviços, mas de uma relação ainda mais forte entre eles, de controle, em que todos eles possuem aptidão jurídica para responderem de forma direta e solidária por todo o objeto da condenação.
No caso em tela, a parte autora postulou a condenação subsidiária do 2º réu e, consequentemente, também do 3º réu, em razão da solidariedade deste com aquele.
A condenação subsidiária nada mais é do que uma modalidade menos gravosa de responsabilidade civil em que se concede um benefício de ordem ao devedor subsidiário para fins de quitação da dívida em comparação com a responsabilidade direta e com solidariedade entre os devedores. Logo, como quem pode o mais pode o menos, se todos os réus possuem jurídica aptidão para responderem solidariamente pela satisfação da dívida, permanecem devedores se o pedido autoral se limitar à condenação de forma subsidiária.
(...)
Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos para condenar subsidiariamente o 2º e o 3º réus a responderem por todas as parcelas objeto da condenação."
As 2ª e a 3ª reclamadas, em peças distintas, requerem seja afastada a responsabilidade que lhes foi imposta.
A 2ª ré sustenta não comprovados os requisitos necessários à 'configuração do grupo econômico. Invoca os termos da OJ 191 do TST para afirmar o contrato mantido com a 1ª reclamada era de empreitada. Sustenta que a condição de dona da obra, inclusive, já foi reconhecida em processos similares ao presente, no qual o pedido de responsabilização subsidiária da Telemar foi julgado improcedente.
A 3ª reclamada, por sua vez, renova a tese de defesa quanto à ausência de prestação de serviços em seu favor, na medida em que não manteve nenhuma relação contratual com a 1ª reclamada (Serede). Aduz que o pedido de responsabilidade subsidiária dirigiu-se apenas à 2ª reclamada (OI S.A), de sorte que a decisão ultrapassou os limites objetivos da lide. No mais, renova os argumentos apresentados na defesa.
[...]
A análise dos autos revela a existência de grupo econômico entre as 2 e 3ª reclamadas, conforme fundamentação supra.
A 3ª ré, originalmente denominada Brasil Telecom, passou a atuar sob a denominação de V.TAL após alienação como Unidade Produtiva Isolada (UPI), no contexto do plano de recuperação judicial da Grupo Oi. Embora tal procedimento seja juridicamente válido como mecanismo de reestruturação empresarial, os elementos constantes dos autos evidenciam que a alienação não representou um efetivo rompimento dos laços societários, administrativos e operacionais com o grupo econômico original.
Extrai-se do documento de id ec641a6 que a 2ª reclamada (OI S.A.) é detentora da totalidade do capital da 3ª ré (V. TAL), sendo, portanto, sua controladora, demonstrando-se a manutenção da comunhão de interesses. Tal situação é ainda reforçada pela atuação conjunta das reclamadas na presente lide, inclusive representadas pelo mesmo escritório de advocacia, o que revela sinergia administrativa e estratégica incompatível com a alegação de autonomia plena da empresa alienada.
Ambas as empresas atuam no mesmo ramo econômico - o de telecomunicações -, mantendo, portanto, integração funcional e operacional. Ainda que parte da estrutura tenha sido formalmente transferida, a atuação conjunta, o compartilhamento de interesses e a comunicação patrimonial persistem, o que confirma a configuração do grupo econômico de fato.
A jurisprudência trabalhista é pacífica no sentido de que, uma vez configurado o grupo econômico, a responsabilidade pelas obrigações trabalhistas é solidária entre as empresas integrantes, independentemente de quem tenha sido a empregadora direta. Tal responsabilidade não se limita temporalmente ao período do contrato individual de trabalho, tampouco se restringe às verbas estritamente personalíssimas.
Dessa forma, mantenho a decisão de 1º grau quanto à existência de grupo econômico entre as 2ª e 3ª reclamadas.
(Grifei)

O entendimento foi reafirmado no julgamento dos embargos de declaração, assim fundamentado:

No caso, o acórdão trouxe todos os fatos e fundamentos, baseado na prova documental, para manter o reconhecimento do grupo econômico e, por conseguinte, a responsabilidade subsidiária das rés. A decisão embargada fundamentou expressamente que, a despeito da constituição da terceira ré como Unidade Produtiva Isolada (UPI), os elementos dos autos, como a manutenção de participação acionária relevante da segunda ré na terceira, a atuação conjunta no processo e a comunhão de interesses no mesmo ramo de atividade, evidenciaram a persistência do grupo econômico de fato, não havendo que se falar em omissão sobre a aplicação dos artigos 60, 141 e 142 da Lei nº 11.101/2005, os quais foram implicitamente afastados ante a conclusão de que a alienação não desfez a integração empresarial para fins trabalhistas.
Não configurados os defeitos relacionados nos artigos 1.022 do CPC e 897-A da CLT, rejeito os embargos.

O acórdão reclamado reconheceu a responsabilidade solidária em decorrência da caracterização de grupo econômico entre as reclamadas nos autos originários, nos termos do art. 2°, § 2°, da CLT.

Os fatos caracterizadores do grupo econômico resultaram de operação de alienação judicial de UPI em procedimento de recuperação judicial que, por expressa disposição legal, excepciona a regra geral de responsabilidade solidária por formação de grupo econômico prevista no art. 2°, § 2°, da CLT. 

A alienação de ativos em recuperação judicial está regulamentada nos arts. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei n. 11.101/2005, declarados constitucionais por este Supremo Tribunal Federal na ADI 3.934. Eis o teor dos dispositivos legais pertinentes à compreensão do seu alcance:

Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.
Parágrafo-único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.

Art. 60-A. A unidade produtiva isolada de que trata o art. 60 desta Lei poderá abranger bens, direitos ou ativos de qualquer natureza, tangíveis ou intangíveis, isolados ou em conjunto, incluídas participações dos sócios. 
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não afasta a incidência do inciso VI do caput e do § 2º do art. 73 desta Lei.

Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata o art. 142:
I – todos os credores, observada a ordem de preferência definida no art. 83 desta Lei, sub-rogam-se no produto da realização do ativo;
II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.
§ 1º O disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica quando o arrematante for:
I – sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido;
II – parente, em linha reta ou colateral até o 4º (quarto) grau, consangüíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; ou
III – identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão.
§ 2º Empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admitidos mediante novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior.
§ 3º A alienação nas modalidades de que trata o art. 142 desta Lei poderá ser realizada com compartilhamento de custos operacionais por 2 (duas) ou mais empresas em situac¸a~o falimentar.

Esta Segunda Turma, ao analisar caso similar (Rcl 86.211 AgR), consignou que a conclusão a respeito da configuração de grupo econômico entre a Oi S.A. e V.tal depende da análise da validade do procedimento de alineação judicial da UPI, matéria reservada ao juízo da recuperação judicial. Colaciono o trecho pertinente que foi reproduzido na ementa do julgamento:

Dessa perspectiva, realizado o cotejo entre o ato reclamado e o paradigma de confronto, persisto na conclusão de haver contrariedade ao julgado na ADI nº 3.934. Isso porque, uma vez considerada a conjuntura fático-jurídica de criação da V.tal (ora agravada) – alienação de unidade produtiva isolada da Oi S.A. realizada em sede judicial após aprovação do plano de reestruturação financeira –, entendo que a afirmação de que a V.tal compõe grupo econômico da Oi S.A. pressupõe análise de validade do procedimento de alienação judicial da UPI, mediante o qual se teria reservado à empresa em processo de reestruturação participação acionária na sociedade empresária resultante da arrematação – matéria reservada ao juízo natural em que processada a alienação. Desse modo, a referida afirmação, sustentada no âmbito da Justiça do Trabalho, esvazia a força normativa dos dispositivos que regulamentam que, na alienação judicial “de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor [em recuperação judicial]”, “não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor”, transmitindo-se o objeto da alienação “livre de qualquer ônus” (art. 60, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05).
(Grifei)

Logo, ao imputar à reclamante a responsabilidade por dívidas trabalhistas da sucedida ante o reconhecimento de formação de grupo econômico, o órgão reclamado contrariou o decidido na ADI 3.934 e negou aplicação a preceitos legais cuja constitucionalidade e eficácia foram expressamente reconhecidas por esta Corte.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão impugnado e determinar que outro seja proferido, com a observância da orientação firmada na ADI 3.934. 

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente